Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704144-77.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE NUNES DIAS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO APELADO: NILVA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por PAULO HENRIQUE NUNES DIAS e RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Ação de Cobrança no 0704144-77.2023.8.07.0008, julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Os peticionantes alegam que a apelada não possui outros bens para adimplir com a dívida perante os peticionantes senão os bens imóveis arrolados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens no. 0703486-92.2019.8.07.0008. Afirmam que os bens imóveis partilhados não possuem registro no cartório do registro imobiliário, o que causa insegurança jurídica aos peticionantes. Requerem como medida antecipada de urgência o protesto contra a alienação de bem ou qualquer outra medida idônea a ser registrada/averbada no rosto dos autos do Processo no. 0703486-92.2019.8.07.0008. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, incabível a concessão da medida pleiteada Observa-se que foi devolvida a essa Corte tão somente a questão relativa à majoração ou não dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida. Para arresto cautelar de valores ou protesto contra alienação de bem da parte ré, é necessário que a parte inicie o Cumprimento Provisório de Sentença, sendo absolutamente incabível a análise da matéria por simples petição em apelação, sem que a questão tenha sido apresentada na instância de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelos peticionantes. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do recurso. Brasília, DF, 30 de julho de 2024 11:42:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador